Tribunal: TJDFT
Processo: 0737912-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737912-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: ANA PAULA NEVES DE SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 168756829, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711448-50.2020.8.07.0003, em desfavor de ANA PAULA NEVES DE SA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem não acolheu a impugnação da execução, nos seguintes termos: Não acolho a impugnação da executada. As obrigações solidárias são regidas pelo art. 264 e seguintes do Código Civil, destacando-se ao caso os artigos 275 e 283 (solidariedade passiva): Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Assim, cabe à impugnante, acaso deseje, e em demanda própria, pleitear contra a outra devedora. [...] (ID 168756829). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o juízo de origem rejeitou os argumentos apresentados e manteve a concordância quanto a penhora tão somente nas contas da recorrente, não conhecendo a impugnação ao cumprimento de sentença. Pontua que, de forma diversa do que argumentado, da análise minuciosa dos atos ocorridos na origem é possível perceber a existência de erro de fato na decisão proferida. Descreve que o erro de fato ocorre quando o ato decisório admite um fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido. Argumenta que: In casu, a r. sentença (id. 105519902) condenou as 3 (três) Rés, dentre estas a ora agravante, a obrigação de fazer, declarada solvida no próprio decisum, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com atualização a partir de sua fixação (11/10/2021 – sentença) e juros de 1% a partir da citação (20/07/2020). Condenou também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, tendo estes sido majorados para 20% pelo v. acórdão (id. 155455320) que negou provimento aos recursos de apelação. Em sede de Agravo em Recurso Especial (id. 155455532), a verba honorária foi majorada em 15% sobre o valor fixado pelas instâncias de origem, o que equivale dizer que a referida verba ganhou contornos finas de 23% sobre o valor da condenação. Nessa guarida, e em atenção aos princípios da Boa-Fé e da Cooperação, a Agravante consignou que estava correto o valor pleiteado e o cálculo apresentado pelas Exequentes, ora Agravadas, em id. 157906093, que estabeleceu, como valor original da Execução, a quantia de R$ 18.414,64. Informou ainda que os cálculos de id. 159538167, a qual a Agravante se baseou para calcular a quantia correspondente a 1/3 (um terço) da condenação, haja vista a solidariedade entre as três executadas, diverge do cálculo (id. 157906093) apresentado pelas Agravadas por não ter sido considerado a majoração de (3%) dos honorários advocatícios perpetrada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Assim, num ato de absoluta lisura e boa fé, esclareceu que a quantia total executada (original) perfazia a importância de R$ 18.414,64, e que a quantia devida por cada uma das Executadas/Agravante, totalizava o valor de R$ 6.138,21. Por fim esclareceu que tendo a agravante depositado (id. 159538169), antes mesmo de ser intimada a pagar o débito, o valor de R$ 5.944,12, teria faltado uma diferença de R$ 144,09 (valor devido menos valor depositado), pelo que, esgotado o prazo do artigo 523, caput, do CPC, o acréscimo de seu §1° (20%) incide somente sobre esta diferença, nos termos do §2° daquele mesmo dispositivo. Logo, o valor devido pela Agravante seria de R$ 208,10, conforme cálculo apresentado junto a impugnação, pelo que absolutamente desproporcional e irrazoável o bloqueio de R$ 15.403,24 (id. 165088737) perpetrado em sua conta corrente, em 12/07/2023, para dizer o mínimo, já que completamente açodado, tendo em vista que atropelou os ditames do Código de Ritos e os prazos processuais da Agravante, não podendo ser confundido com o conceito de celeridade processual. [...] Assevera que, em relação à divisão das responsabilidades das executadas, unificando o valor exequendo, cujo valor total remanescente foi de R$ 15.403,24, a ordem de bloqueio nas contas da agravante deveria ter se limitado à 1/3 (um terço) deste valor perseguido, sendo R$ 5.134,41 para cada executada e nunca da integralidade da quantia e nas devidas contas de cada uma das devedoras. Aduz que não está sendo considerado o real valor devido nem a responsabilidade solidária existente, o que vem ocasionando o equívoco de concordância e execução remanescente nos autos, o que não deve persistir, visto que a ora agravante demonstrou que o valor pendente para pagamento seria R$ 208,10 (duzentos e oito reais e dez centavos) não restando plausibilidade fática para a decisão prolatada. Esclarece que, uma vez verificado que a decisão se baseou em fato equivocado, é possível observar de pronto o pagamento devido pela agravante, não devendo prevalecer a responsabilidade a esta pelo valor integral devido. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma a concessão de efeito suspensivo para: [...] declarar causa extintiva da obrigação por pagamento, ante o depósito efetuado pela Agravante e o bloqueio de ativos em sua conta corrente (R$ 15.403,24), declarando-se como quantia remanescente, após o referido depósito, aquela resultante da diferença entre este (R$ 5.944,12) e o correspondente a um terço do valor total originário executado (R$ 6.138,21), o que perfaz a quantia total de R$ 208,10, já com multa e consectários, conforme cálculo apresentado, procedendo-se à liberação do valor bloqueado em excesso, qual seja, a quantia de R$ 15.195,14 (R$ 15.403,24 – R$ 208,10). Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, a procedência desta Impugnação, declarando causa extintiva da obrigação por pagamento, ante o depósito efetuado pela Impugnante e o bloqueio de ativos em sua conta corrente (R$ 15.403,24), declarando-se como quantia remanescente, após o referido depósito, aquela referente a um terço do cálculo de id. 164954132, o qual se baseou o juízo para realizar o bloqueio, o que perfaz o total de R$ 5.134,41, procedendo-se à liberação do valor bloqueado em excesso, qual seja, a quantia de R$ 10.286,83 (R$ 15.403,24 – R$ 5.134,41). No mérito requer o provimento recursal para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer o excesso de penhora nas contas da agravante e a responsabilidade solidária, afastando o bloqueio realizado (ID 51103495). Preparo regular (ID 51103498). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção dos seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da viabilidade ou não da cobrança integral da dívida cujo cumprimento de sentença se executa na origem, da agravante. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que de acordo com o art. 264, do Código Civil - CC, ficou estabelecida entre as disposições gerais do instituto das obrigações solidárias, que “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. ” Em relação à solidariedade passiva, com previsão entre os arts. 275 e 285 do CC, importante destacar a descrição do ilustre doutrinador Pablo Stolze[1]: A ocorrência prática da solidariedade passiva é muito comum. Como já vimos, existe solidariedade passiva quando, em determinada obrigação, concorre uma pluralidade de devedores, cada um deles obrigado ao pagamento de toda a dívida. [...] O que caracteriza essa modalidade de obrigação solidária é exatamente o fato de qualquer dos devedores estar obrigado ao pagamento de toda a dívida. [...] Assim, pela leitura dos excertos pode-se considerar que a solidariedade passiva é uma relação obrigacional com mais de um devedor, sendo que cada um deles é responsável pelo cumprimento da prestação como se fosse único. Uma das funções do referido instituto pode ser considerada a maior segurança ao credor, visto que possui o direito de exigir de um ou de alguns devedores, de forma parcial ou total, a dívida comum. Portanto, há possibilidade de fontes diversas para o cumprimento do crédito. Pois bem. No caso concreto, conforme se observa do acervo probatório colacionado, a agravante é uma das devedoras solidárias condenadas ao pagamento de quantia em danos morais em ação de obrigação de fazer anterior ao cumprimento de sentença que ora se analisa, tudo de acordo com a sentença de ID 105519902 dos autos de origem. Assim, verifica-se que o mote recursal da agravante é a alegação de que são 3 (três) codevedoras condenadas na origem e que a recorrente já teria quitado o valor correspondente a um terço da dívida, não sendo razoável o bloqueio de valores de suas contas, em razão do pagamento de sua parte da dívida. Nesse sentido, tenho que a tese não merece prosperar, visto que conforme a legislação que rege o tema citada alhures e jurisprudência correlatada, observada a solidariedade passiva, cada devedor é responsável pelo cumprimento integral da dívida. Dessa forma, e conforme art. 275 do CC, o pagamento parcial do débito não interfere na solidariedade em relação à dívida remanescente. Segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES. SOLIDARIEDADE QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que, reconhecida inovação recursal, não se pode admitir discussão relativa a alegação de prescrição da cobrança de custas e despesas processuais. 2. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em julgamento conjunto de duas ações de reintegração de posse cumuladas com indenização por perdas e danos, condenadas as rés a reintegrar a posse do imóvel esbulhado, condenadas solidariamente ao pagamento das perdas e danos decorrentes do esbulho possessório praticado, valor a ser apurado em liquidação de sentença. Iniciada a fase de liquidação de sentença, determinada realização de perícia para apuração do valor relativo às perdas e danos a ser pagos pelas rés. 2.1. Finalizada a fase de liquidação, a credora, ora agravada, apresentou dois cumprimentos de sentença contra os codevedores (0002478-66.2001.8.07.0004 e 002477-81.2001.8.07.0004); e nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004 foi efetivado o pagamento parcial do débito. 3. Considerando que houve condenação solidária, todos os réus são responsáveis pela integralidade da dívida. Porém, havendo o pagamento parcial efetuado por um ou alguns dos codevedores, os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo valor remanescente do débito, não pela integralidade, conforme determina o art. 275 do CC. 3.1. No sentido: "Na solidariedade passiva cada um dos devedores solidários é responsável pelo adimplemento integral da dívida, de maneira que o pagamento parcial, em razão da unidade da prestação, não afeta a solidariedade quanto ao débito remanescente, inclusive em relação ao devedor que o realizou, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil." (TJ-DF 07225166920218070000 DF 0722516-69.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.2. Desse modo, no cumprimento de sentença proposto contra o agravante, deve-se levar em conta o que já foi pago no cumprimento de sentença contra a codevedora do título. 3.3. Os documentos acostados aos autos demonstram que, ao ingressar com o segundo cumprimento de sentença, o exequente não considerou que, do valor apontado pelo perito como devido pelas perdas e danos e homologado pelo juízo, os codevedores do título já efetuaram o pagamento parcial. Portanto, a cobrança da integralidade da dívida do título configura excesso na execução. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1697710, 07364340920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Destaco que o protocolo da consulta SISBAJUD para bloqueio de valores foi feito em nome das devedoras solidárias que ainda compõem o polo passivo da demanda de origem (ID 165088737 dos autos originários). Diante disso, em juízo de cognição sumária, típica do momento processual, considerando que houve apenas a quitação parcial da dívida solidária por parte da agravante, entendo que de forma prudente e de acordo com a legislação pátria foi determinado o bloqueio dos valores pendentes para o cumprimento integral da dívida em questão, das contas da recorrente, resguardando o direito da agravada. Em complemento, e em congruência com o decidido na origem, assevero que caso tenha interesse, cabe à agravante, em demanda específica, pleitear contra a outra devedora. Ademais, em relação aos valores questionados pela agravante tanto no pedido principal quanto subsidiariamente, entendo que eventual excesso necessita ser devidamente analisado com a efetiva dilação probatória, não cabível em cognição sumária, visto que a recorrida apresentou cálculos diferentes dos ora debatidos pela recorrente. Portanto, neste momento, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] STOLZE, Pablo e PAMPLONA, Rodolfo. Manual de Direito Civil. 6 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. SaraivaJur, 2022, p. 409/410.